Tribunal: TJPA
Processo: 0035976-91.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035976-91.2011.8.14.0301

APELANTE: MAURIA JANETE GUALBERTO LOBATO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0035976-91.2011.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MAURIA JANETE LOBATO DE CARVALHO

ADVOGADO:

HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO

– OAB/PA 1643

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

ADVOGADA:
PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11274

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE ALEGADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o acórdão embargado quando a parte afirma a existência de vícios no julgado, mas pretende rediscutir matéria já enfrentada.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0035976-91.2011.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MAURIA JANETE LOBATO DE CARVALHO

ADVOGADO:

HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO

– OAB/PA 1643

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

ADVOGADA:
PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11274

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAURIA JANETE LOBATO DE CARVALHO

em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto em face de
BANCO DA AMAZÔNIA SA
.

Aduz a Embargante em seu recurso não muito visível e com várias falhas na impressão, que teria ocorrido omissão e obscuridade no acórdão e defendeu a existência de responsabilidade objetiva do banco embargado. Assim, requereu o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão e reformado o fato demonstrado sobre a responsabilidade objetiva.

O embargado apresentou Contrarrazões e aduziu que os embargos são totalmente protelatórios e não devem ser conhecidos, pois a embargante não indicou qual seria a omissão e a obscuridade que deveriam ser sanadas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém/PA, ______de ______ de 2024.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0035976-91.2011.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MAURIA JANETE LOBATO DE CARVALHO

ADVOGADO:

HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO

– OAB/PA 1643

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

ADVOGADA:
PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11274

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos, verifico que a embargante não indicou qual seria a omissão e a obscuridade do Acórdão embargado que deveriam ser sanadas, limitando-se a defender a existência da responsabilidade objetiva do banco embargado.

Assim, não vislumbro qualquer vício no Acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecesse do recurso e negasse provimento à Apelação interposta, tratando-se os presentes Embargos de Declaração de simples inconformismo da Embargante que visa a rediscussão da matéria já decidida.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmentos do mencionado Acórdão, de relatoria da Desa Gleide Pereira de Moura:

“Analisando os autos, verifico que não assiste razão a apelante quanto a condenação da apelada a título de danos morais e materiais, tampouco da necessidade de ser ressarcida dos custos referentes a sua defesa na ação de execução e na ação objeto do presente recurso.

Às fis. 22/23 dos autos, observa-se que a antiga sócia solicitou sua exclusão da lide, tendo em vista ter sido substituída pela apelante; bem como informações da empresa ENISA- Engenharia e Indústria S/A no sentido de que o contrato avalizado pela ex-sócia seria garantido pela apelante, o que demonstra ausência de culpa do Banco ao prosseguir com a ação em relação a apelante, e consequentemente de má-fé dele.

Outrossim, exercer o direito de ação não viola direito de outrem, mormente no presente caso, em que tal direito foi exercido em face de quem ao menos naquele momento seria o responsável a pela dívida. De todo modo, o direito de defesa da apelante foi atentamente observado, tanto, que após exceção de pré-executividade, esta foi excluída da lide. Isso significa dizer, que não houve dano ao patrimônio da apelante, tampouco situação vexatória ou constrangedora, a ponto de gerar os danos por ela pretendidos.

...

Há de se afirmar também, que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, o dano poderia ser configurado, caso houvesse inserção do nome da apelante nos órgãos de proteção de crédito, pois tal situação sim vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí advém prejuízo de ordem moral, o que não aconteceu no caso em comento.

Já no que se refere aos gastos com custas judiciais e honorários advocatícios para sua defesa na ação de execução, entendo que não se mostra possível a discussão neste feito, pois a exclusão por manifesta ilegitimidade passiva "ad causam", não lhes concede o direito de ser indenizada, mas tão somente acarreta a sua exoneração no pagamento dos ônus da sucumbência impostos pelas instâncias ordinárias, de tal sorte que apenas naqueles autos em que ela foi excluída é que não deverá ser condenada ao pagamento da sucumbência, mas sim aquela que deu causa ao chamamento indevido.

...

Por fim, quanto a sua condenação em custas e honorários da sentença objeto do presente recurso, entendo totalmente adequada, a uma porque conforme legislação vigente, compete ao vencido o pagamento das verbas, a duas, porque ao propor tal ação, a autora/apelante assume o risco de ter seu pedido negado, o que para tanto, repiso, implica em sua condenação, nos termos estabelecidos na sentença atacada.

Posto isto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém/PA, ______de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024